Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
VV
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - SÚMULA No. 21 DO STJ – DATA DEFINIDA E PRÓXIMA PARA A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI - DENEGADA A ORDEM.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ. Ademais, a submissão do paciente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri ocorrerá em data próxima ao julgamento deste habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MARCOS ARAÚJO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL - SÚMULA No. 21 DO STJ – DATA DEFINIDA E PRÓXIMA PARA A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI - DENEGADA A ORDEM.

A al
egada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ. Ademais, a submissão do paciente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri ocorrerá em data próxima ao julgamento deste habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado,
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e o estagiário de Direito, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
, em favor de
WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Marcos Araújo da Silva.

Afirmam os impetrantes, que o paciente encontra-se preso há 376 (trezentos e setenta e seis) dias, sem que a culpa tenha sido formada, ocasionando sua segregação ilegal.

Pretendem a concessão da ordem, a fim de que seja interrompido o constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram apresentadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos que o paciente foi preso pelo suposto crime de homicídio qualificado, conforme:

“No dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 15h40min, na Rua Antônio Salomão, n° 178, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, agindo com animus necandi, matou a vítima MARCOS ARAÚJO DA SILVA, fazendo uso de uma faca (apreendida, Exame Pericial - Laudo Pericial n° 210.2.04.2019.000091-01 das fls.57/60-IP), atingindo-o em especial na região torácica e causando a sua morte por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial N° 210.1.01.2018.000307-01 das fls.28/41-IP.

Na ocasião, o denunciado estava com alguns familiares no local mencionado consumindo castanha do pará, instante em que, sem motivo, WGUEDES apanhou uma faca, caminhou em direção a MARCOS e desferiu-lhe um golpe o peito, vindo este a óbito. Após, o denunciado largou a faca no chão, entrou para a residência e permaneceu ali até a chegada da polícia militar.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa de MARCOS, pois o golpeou de inopino, sem que este esperasse a agressão, o que prejudicou a sua reação e defesa.” (sic)

Os impetrantes apresentam a proposta argumentativa pelo excessivo prazo para a formação da culpa, o que em tese indicaria uma morosidade no processamento do feito; entretanto, tal sustentação não se mostra evidente, vez que após análise, verifico o regular trâmite processual, não observando bolsões protelatórios, que caso existissem, indicariam um ilegal constrangimento.

Não se pode ignorar que há muitos vetores acerca do crime em tese praticado pelo paciente, que demandam a coleta de dados, depoimentos colhidos e pluralidade de procedimentos ao longo da persecução criminal, e não se mostram exagerados e demorados, o que se observa, como passo a expor;

O fato criminoso, que culminou na morte da vítima Marcos Araújo da Silva, e pelo qual o paciente é acusado de ser o autor, ocorreu na data de 03/01/2019, a denúncia foi oferecida em 21/01/2019, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 28/01/2019, o paciente foi pronunciado em 15/08/2019 e foi designada a submissão do beneficiário/acusado ao julgamento do Tribunal Popular do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, para a data de 10/03/2020, com início dos trabalhos agendado para as 12h00min. (id 29825460).

Ademais, o magistrado, tido como autoridade coatora, manteve a prisão preventiva do paciente, ao pronunciá-lo, sustentando a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, salientando que além do crime se mostrar extremamente grave, com impacto local, além de indisfarçável folha de antecedentes criminais. (id 29825460).

Como se observa, diante do quadro posto, não reluz qualquer movimento do magistrado, tido como autoridade coatora, no sentido de procrastinar a evolução processual do feito, bem como estão presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, visto que o paciente pode vir a ser recalcitrante em práticas delitivas, bem como em razão da violência empregada no crime de homicídio, em tese cometido pelo paciente, há o risco de que sua liberdade provisória ponha em risco a coletividade e eventuais testemunhas.

Diante da presente tela, no que importe à alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, tenho que tal matéria encontra-se superada, em razão da pronúncia do paciente, nos termos do que previne a Súmula no. 21 do STJ, que assim estabelece:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Assim, encerrada a instrução, não subsiste extrato argumentativo para a aplicação de eventual benefício, por excesso de prazo.

Em tempo, ressalto novamente que o beneficiário/acusado será submetido ao julgamento do Tribunal Popular do Júri na Comarca de Primavera do Leste-MT, na data de 10/03/2020, com início dos trabalhos agendado para as 12h00min. (id 29825460).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM, por inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020